Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO BANCÁRIO. PROVA DO VÍNCULO E DAS OPERAÇÕES. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos. No caso, seus efeitos materiais não devem prevalecer, tendo em vista que o conjunto probatório dos autos está em contradição àquilo arguido pela parte autora.
2. Alegando o contrato como fato constitutivo do direito reclamado nos autos, cabe à instituição financeira, como fornecedora dos serviços, o ônus da prova da efetiva vinculação das partes ao instrumento que atesta ter celebrado.
3. No caso, não há nos autos documentos para se apurar o valor contratado, o percentual dos juros, o número e a importância das prestações estipuladas, bem como se houve a entrega efetiva dos valores e o quanto utilizado pela ré.
4. Apelação conhecida e não provida.